Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-25.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004795-25.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - CPF: 397.874.351-53 (EMBARGADO), MARIA DA CONCEICAO MENDES FRANCA - CPF: 328.905.081-53 (EMBARGADO), GILMAR FERREIRA MENDES - CPF: 150.259.691-15 (EMBARGADO), MPEMT - DIAMANTINO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), LARISSA DE SOUSA CARDOSO - CPF: 047.207.081-96 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - CPF: 027.191.431-97 (ADVOGADO), GUILHERME PUPE DA NOBREGA - CPF: 018.269.671-50 (ADVOGADO), HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - CPF: 035.900.161-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes apresentados pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1004795-25.2018.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não foram sopesados na decisão os princípios da prevenção e da precaução, que, segundo o Embargante, obrigatoriamente se aplicaria ao caso.

Aduz que há flagrante omissão no acórdão ao deixar de analisar a aplicação da súmula 618 STJ, relativo a inversão do ônus da prova nas ações que discorrer sobre degradação ambiental.

Argumenta que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, veda o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo.

Portanto, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o alegado vício, atribuindo efeitos infringentes para a modificação do julgado.

Por sua vez, o embargado apresentou impugnação aos embargos em Id. 57118896 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que não foram sopesados na decisão os princípios da prevenção e da precaução, que, segundo o Embargante, obrigatoriamente se aplicaria ao caso.

Aduz que há flagrante omissão no acórdão ao deixar de analisar a aplicação da súmula 618 STJ, relativo a inversão do ônus da prova nas ações que discorrer sobre degradação ambiental.

Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões, visto que a decisão esta fundamentada e a matéria foi devidamente analisada.

Isso porque, consta expressamente na decisão embargada que o Juízo
a quo
não observou a existência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela pretendida, em razão de a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, por meio do Ofício 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, ter respondido ao questionamento da Associação dos Produtores Rurais da APA Nascentes do Rio Paraguai (Id. 11654607), onde afirmou que não existe proibição legal para a utilização de agrotóxicos e afins, nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, que é o caso da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Outrossim, no que concerne à plantação de organismos geneticamente modificados, o órgão fiscalizador afirmou que não existe na lei nada que o proíba. Ao passo que a Lei nº 9985, em seu art. 27º, § 4º, diferentemente do que alega o Embargante, afirma que o plano de manejo das APAs poderá dispor sobre a liberação planejada e cultivo de OGM nessas áreas, sem quaisquer obrigatoriedades no eventual plano de manejo.

Portanto, pela transposição do ordenamento jurídico ao esboço fático-probatório, convirjo ao entendimento do Juízo
a
quo no sentido de que a situação dos Embargados, em sede de cognição sumária, não apresenta ilegalidade que justifique as proibições almejadas pelo Embargante.

Por outro lado, no que se refere à inversão do ônus da prova, ficou bem consignado que o magistrado
a quo
(destinatário) justificou a distribuição do ônus da prova,
“tendo em vista que a atividade exercida pelos Requeridos se mostra, até o presente momento, legal, devendo o Requerente fazer prova de que os danos alegados existem, valendo também ressaltar que não há hipossuficiência técnica ou econômica do Requerente em relação aos Requeridos, uma vez que o órgão do Ministério Público dispõe de corpo técnico competente e capaz de produzir provas, inclusive as periciais eventualmente deferidas”
, de modo que, a meu ver, a decisão não merece reparos.

No acórdão consignou ainda que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pela admissão da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual, havendo peculiaridades relativas à dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. 2.1. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2.2. AFERIÇÃO DE QUE A RÉ DESINCUMBIU-SE DO SEU ÔNUS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO, MAIS UMA VEZ, DA SÚMULA 7/STJ. 4. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 5. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, admite a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, havendo peculiaridades relativas à excessiva dificuldade de uma das partes em produzir as provas necessárias, esse ônus deve ser atribuído de forma diversa, por decisão judicial fundamentada, àquela parte que tiver mais facilidade na sua produção, como asseverado pelo Tribunal de origem na hipótese. Súmula 83/STJ. 3. A alteração da conclusão delineada no acórdão recorrido (a respeito de ter a operadora de plano de saúde ter se desincumbindo do seu ônus e do enriquecimento sem causa), demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas do presente processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. É iterativa a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Incide a Súmula 284/STF - em relação à pretensão de aplicação do princípio do pacta sunt servanda -, porquanto não indicados, nas razões do recurso especial, os dispositivos de lei federal que a parte insurgente entende terem sido vulnerados no aresto hostilizado. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1438327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse mesmo contexto:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
É cediço que a finalidade dos
embargos
declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes.
Embargos
de declaração, mesmo que interposto,
exclusivamente
, com pretensão de
prequestionamento
, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020